Tribunal: TJSP
Processo: 1115096-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação – Usucapião Extraordinária – Sentença de improcedência - Apelo dos autores –

Preliminar - Ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir – Não acolhimento – Apeladas que são herdeiras do compromissário comprador do imóvel usucapiendo –

Preliminar - Cerceamento de defesa - Ocorrência – Alegações de ambas as partes que se fundamentam em questão fática – Cuidados com o

Ementa:
Apelação – Usucapião Extraordinária – Sentença de improcedência - Apelo dos autores –

Preliminar - Ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir – Não acolhimento – Apeladas que são herdeiras do compromissário comprador do imóvel usucapiendo –

Preliminar - Cerceamento de defesa - Ocorrência – Alegações de ambas as partes que se fundamentam em questão fática – Cuidados com o imóvel – Não aferível no presente caso, com provas exclusivamente documentais - Necessidade de produção de prova testemunhal - Precedente jurisprudencial -

Sentença anulada - Recurso provido.